Tribunal: TCU
Processo: 015.914/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Polícia Militar do Distrito Federal, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1164/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.724/2018-1

Inteiro teor:
Acórdão 2559/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de determinações exaradas ao Comando da Polícia Militar do Distrito Federal nos termos dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7 e 9.2.9 do Acórdão 1164/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido em autos de representação formulada pela então Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, a noticiar possíveis irregularidades na contratação de organização da sociedade civil mediante o Edital de Chamamento 1/2017, para gestão do Pronto Atendimento do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal (PA/CMed/PMDF); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 58-60, nos quais consta o cumprimento das determinações assinaladas nos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.2.6 e 9.2.9, bem como o descumprimento dos itens 9.2.5 e 9.2.7; Considerando que, no tocante ao subitem 9.2.5 (determinação ao Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal para elaborar relatórios anuais com informações dos dependentes de terceiro grau dos militares no tocante à utilização do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal e à gestão de assistência à saúde a cargo da PMDF), resta evidenciado que, não obstante a unidade jurisdicionada não tenha conferido efetivo cumprimento à determinação, está adotando medidas com vistas a efetivá-la, motivo pelo qual deve ser assinalado novo prazo para apresentação de novas informações, mantendo-se o monitoramento neste particular; Considerando, igualmente, que, atinente ao item 9.2.7 (determinação ao Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal para avaliar as implicações contratuais da não elaboração dos mapas de internações pela empresa de auditoria Aitê Gestão em Saúde Ltda.), resta evidenciado que, não obstante a unidade jurisdicionada não tenha conferido efetivo cumprimento à determinação, está adotando medidas com vistas a efetivá-la, motivo pelo qual deve ser assinalado novo prazo para apresentação de novas informações, mantendo-se o monitoramento neste particular; e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.2.6 e 9.2.9 do Acórdão 1164/2021-TCU-Plenário ; b) considerar não cumpridas as determinações dos itens 9.2.5 e 9.2.7 do Acórdão 1164/2021-TCU-Plenário ; c) assinalar prazo de 60 dias ao Comando da Polícia Militar do Distrito Federal para que comprove perante o Tribunal o cumprimento integral das determinações constantes dos itens 9.2.5 e 9.2.7 do Acórdão 1164/2021-TCU-Plenário ; d) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação para que prossiga com o monitoramento dos itens 9.2.5 e 9.2.7 do Acórdão 1164/2021-TCU-Plenário nos termos da alínea "c" da presente deliberação; e e) comunicar a prolação deste Acórdão ao Comando da Polícia Militar do Distrito Federal. 1. Processo TC- Processo 015.914/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.